Tribunal: STF
Processo: ARE 1405021
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto por José Fagundes Maia Neto e Maria de Fátima Gonçalves dos Santos Maia (eDOC 43, p. 1-29) da decisão (eDOC 41, p. 1-3) que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 37, p. 1-32) interposto de acórdão proferido pela 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDOC 11, p. 1-20), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. DECRETO-LEI N° 3.240/1941. DECISÃO DENEGATÓRIA DA MEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME. PERICULUM IN MORA. INDICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS BENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Para o deferimento das medidas cautelares previstas no Decreto-Lei nº 3.240/1941, que visam garantir a indenização do dano causado pelo crime, é necessária a presença do fumus boni iuris - consubstanciada nos indícios da prática do crime – e do periculum in mora, consistente na possibilidade de dilapidação do patrimônio, sendo prescindível a verificação da ilicitude da origem dos bens e a indicação do valor exato do dano causado pela infração penal.



    2. Para a decretação do sequestro ou do arresto é obrigatória a indicação dos bens objetos da medida cautelar.



    3. Recurso conhecido e parcialmente provido para decretar o arresto e subsequente indisponibilidade dos bens arrolados na peça inicial, devendo ser procedidos os correspondentes e necessários registros nos órgãos competentes.” (eDOC 11, p. 1-2; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração e infringentes opostos pelos ora recorrentes (eDOC 18, p. 1-8; eDOC 29, p. 1; eDOC 32, p. 1-14).



    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 35, p. 1-50), o qual foi admitido pelo Presidente do TJDFT (eDOC 41, p. 1-3). 



    O Relator, no STJ, julgou prejudicado o REsp 1.747.472/DF (eDOC 68, p. 1); posteriormente, ao apreciar agravo regimental interposto pelo ora recorrente José Fagundes Maia Neto (eDOC 71, p. 1-5), deu provimento ao citado recurso (eDOC 74, p. 1-4). 



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 186.869/DF (certidão; eDOC 83, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, assevere-se, no caso, o pedido deduzido no citado RE interposto pelos ora recorrentes José Fagundes Maia Neto e Maria de Fátima Gonçalves dos Santos Maia:



    “74. Por todo o acima exposto, requerem os recorrentes seja conhecido o presente recurso extraordinário e, no mérito, seja provido para o fim de reformar o v. acórdão, determinando o levantamento da medida constritiva.” (eDOC 37, p. 32) 



    Destaque-se, também, o pedido deduzido no presente ARE:



    “67. Por todo o acima exposto, requerem os agravantes seja provido o presente agravo para que se conheça do recurso extraordinário interposto, e, no mérito, seja provido para o fim de reformar o v. acórdão, determinando o levantamento da medida constritiva.” (eDOC 43, p. 29) 



    Assim, de imediato, conforme relatado, consigno que, em 26.8.2022, o Relator, no STJ, ao apreciar o referido REsp 1.747.472/DF, proferiu decisão (eDOC 68, p. 1) nos seguintes termos:



    “Diante do noticiado pelas informações prestadas às fls. 1.003-1.010, as quais assinalaram que houve a superveniência de sentença que condenou apenas os réus José Fagundes Maia Neto e Antônio Cesar Maia, fica sem objeto este recurso especial, o qual se voltava contra medidas cautelares assecuratórias de indisponibilidade de ativos financeiros e arresto de bens móveis e imóveis decretadas no curso do processo, cuja manutenção, agora somente em relação à José Fagundes, lastreia-se em novo título judicial. Assim, com fundamento no art. 34, XI, do RISTJ, julgo prejudicado o recurso especial.” (eDOC 68, p. 1; grifos originais)



    Em decorrência da interposição de agravo regimental pelo ora recorrente José Fagundes Maia Neto (eDOC 71, p. 1-5), proferiu-se nova decisão, da qual transcrevo: 



     “(...)



    Em suas razões, afirma que a despeito da sentença condenatória proferida, ‘as medidas cautelares assecuratórias atacadas nos presentes autos permaneceram incólume’, ainda lastreadas no v. acórdão proferido pelo c. TJDFT, do qual se interpôs o Recurso Especial sob análise’ (fl. 1.018), muito embora haja ocorrido apenas a liberação dos bens de Maria de Fátima Gonçalves dos Santos Maia, que foi absolvida em primeiro grau.



    (…)



     Ante o exposto, reconsidero em parte a decisão de fl. 1.014, no ponto em que julgou prejudicado o recurso especial do insurgente, a fim de dar-lhe provimento, nos termos expostos, de modo que sejam levantadas as medidas constritivas decretadas no curso do processo penal de que tratam os autos, sem prejuízo das medidas judiciais cíveis em andamento.” (eDOC 74, p. 1 e 3; grifos nossos e originais)



     



    Acentue-se, ainda, que referida decisão transitou em julgado aos 26.9.2022 (certidão; eDOC 82, p. 1).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente